Tribunal: TJPA
Processo: 0822478-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822478-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JACKSON DO CARMO MACIEL

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento judicial que determinou ao patrono da parte autora a comprovação de inscrição suplementar perante a OAB/PA ou a regularização da capacidade postulatória, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o pronunciamento judicial que determina a regularização da representação processual, com advertência de possível indeferimento da inicial em caso de descumprimento, possui natureza decisória ou constitui mero despacho ordinatório; e (ii) se é cabível agravo de instrumento contra tal ato, inclusive à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento impugnado possui natureza de despacho ordinatório, pois se limita a impulsionar o regular desenvolvimento do processo mediante determinação de providência voltada à regularização da capacidade postulatória, sem apreciar pedido, resolver questão incidente ou impor gravame processual imediato à parte.

A advertência de eventual indeferimento da petição inicial em caso de descumprimento da determinação judicial não altera a natureza do ato, por constituir mera cominação futura, compatível com os mecanismos de regularização previstos nos arts. 76 e 321 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 203, § 3º, do CPC, despachos destinam-se ao impulso processual, sendo expressamente irrecorríveis por força do art. 1.001 do mesmo diploma legal.

A tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ pressupõe a existência de decisão interlocutória recorrível, requisito inexistente na hipótese, razão pela qual não autoriza a interposição de agravo de instrumento contra despacho de mero expediente.

A discussão acerca da necessidade de inscrição suplementar perante a OAB/PA refere-se ao mérito da controvérsia suscitada na origem e não pode ser apreciada na ausência de pressuposto recursal indispensável consistente na existência de pronunciamento judicial recorrível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

O pronunciamento judicial que determina a regularização da capacidade postulatória ou a emenda da petição inicial, sem resolver questão litigiosa, possui natureza de despacho ordinatório e é irrecorrível.

A mera previsão de futura consequência processual pelo descumprimento da determinação judicial não confere conteúdo decisório ao despacho.

A aplicação da tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ exige a existência de decisão interlocutória recorrível, não incidindo sobre despachos de mero expediente.

A inexistência de ato judicial recorrível impõe o não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, 203, § 3º, 321, 932, III, 1.001, 1.015 e 1.021, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); TJRN, Agravo de Instrumento nº 0808738-38.2025.8.20.0000, Rel. Des. Amílcar Maia, j. 07.04.2026; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5225393-76.2022.8.21.7000, Rel. Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 10.11.2022.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por JACKSON DO CARMO MACIEL em face de decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento manejado contra pronunciamento proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente nº 0801490-90.2025.8.14.0031.

A decisão agravada consignou que o ato judicial impugnado possuía natureza de mero despacho ordinatório, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual seria incabível a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento combatido determinou a intimação do patrono da parte autora, inscrito na OAB/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a efetiva subscrição e acompanhamento das demais causas em trâmite nesta jurisdição, apresentasse inscrição suplementar perante a OAB/PA ou promovesse a regularização da capacidade postulatória, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:

(i)

o pronunciamento judicial recorrido possui conteúdo decisório, por impor obrigação processual acompanhada de cominação de indeferimento da inicial;

(ii)

a exigência de inscrição suplementar perante a OAB/PA configuraria mera irregularidade administrativa, incapaz de comprometer a validade da representação processual; e

(iii)

a hipótese atrairia a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de desacerto na decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte agravante, ao entendimento de que o ato judicial combatido constitui mero despacho ordinatório, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível.

Conforme se extrai do caderno processual, o agravo de instrumento originário foi manejado contra pronunciamento do Juízo da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, proferido nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente nº 0801490-90.2025.8.14.0031, mediante o qual foi determinada a regularização da capacidade postulatória do patrono da parte autora, com a juntada de inscrição suplementar perante a OAB/PA, nos seguintes termos:

Considerando que o patrono da parte, Dr. GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO - OAB/MT 16.001-B, subscreveu mais de cinco demandas na jurisdição deste Estado, sendo domiciliado em outra UF, intime-se o advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva subscrição e acompanhamento das demais causas em trâmite nesta jurisdição; apresente número de inscrição suplementar na seccional do Pará; ou proceda com a regularização da capacidade postulatória, sob pena de indeferimento da inicial.

Ao apreciar o recurso originário, a decisão monocrática agravada concluiu pelo não conhecimento do agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Nos presentes autos, não se verifica a existência de ato jurisdicional dotado de conteúdo decisório capaz de causar gravame à parte recorrente
.
O pronunciamento judicial impugnado consubstancia-se em mero despacho ordinatório, que apenas determinou a intimação do patrono constituído para que procedesse à comprovação da inscrição suplementar na OAB da Seccional do Pará, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito. Dessa forma, a ausência de conteúdo decisório impede o conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.

Com efeito, o argumento do recorrente de que o ato judicial possuiria cunho decisório por trazer a cominação de “sob pena de indeferimento da inicial”, não subsiste a uma análise processual rigorosa, haja vista que a advertência fixada pelo magistrado de origem configura mera cláusula de cominação futura, típica dos despachos de impulso que ordenam a emenda ou a regularização da representação, nos moldes do art. 321 e do art. 76 do Código de Processo Civil. Cito jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO(...) III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho que determina a emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório, consistindo em ato de mero expediente. 4. Atos desprovidos de carga decisória não são impugnáveis por agravo de instrumento, nos termos do art . 1.001 do CPC. 5. A ausência de decisão interlocutória afasta o cabimento do recurso previsto no art . 1.015 do CPC, ainda que invocada a taxatividade mitigada. 6. A decisão agravada observa corretamente os pressupostos de admissibilidade recursal ao não conhecer do agravo de instrumento por manifesta inadequação . 7. A inexistência de argumentos novos ou relevantes no agravo interno impede a reforma da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1
. Despacho que determina a emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível. 2. O agravo de instrumento não é cabível contra ato judicial de mero expediente, ainda que se alegue urgência ou taxatividade mitigada . 3. A ausência de pressuposto de admissibilidade recursal impõe o não conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .001, 1.015, 1.021, § 2º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 5225393-76 .2022.8.21.7000, Rel . Des. Angela Terezinha de Oliveira Brito, j. 10.11 .2022. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087383820258200000, Relator.: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 07/04/2026, Terceira Câmara Cível)

O ato judicial impugnado possui natureza eminentemente ordinatória, porquanto se limita a determinar providência voltada ao regular desenvolvimento do processo, sem resolver questão incidente, sem apreciar pedido formulado pelas partes e sem produzir, naquele momento processual, gravame imediato à esfera jurídica do jurisdicionado.

Nos termos do art. 203, § 3º, do Código de Processo Civil, despachos são todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, destinados a impulsionar o procedimento. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece expressamente que dos despachos não cabe recurso.

Não prospera a alegação de que a mera referência à possibilidade futura de indeferimento da petição inicial seria suficiente para conferir natureza decisória ao pronunciamento judicial. O despacho limitou-se a oportunizar a regularização da situação apontada pelo Juízo, sem efetivamente extinguir o processo, indeferir a petição inicial ou decidir qualquer questão litigiosa.

Também não procede a invocação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. A referida orientação pressupõe a existência de decisão interlocutória recorrível, requisito ausente no caso concreto. Não sendo o ato impugnado uma decisão interlocutória, inexiste espaço para discussão acerca do cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada.

Do mesmo modo, a discussão acerca da necessidade ou não de inscrição suplementar do advogado perante a OAB/PA, bem como a jurisprudência apresentada pelo agravante acerca da natureza administrativa dessa exigência, diz respeito ao mérito da questão suscitada na origem, matéria que sequer pode ser apreciada enquanto ausente pressuposto recursal indispensável consistente na existência de pronunciamento recorrível.

Assim, constatado que o ato judicial atacado possui natureza de mero despacho ordinatório, correta a decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026